Tribunal: TJDFT
Processo: 0717922-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. FILHO. CONCESSÃO APÓS A MAIORIDADE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. ATIVIDADE LABORATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENSINO MÉDIO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EJA. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO. CLÁUSULA DE VIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
1. A pensão alimentícia decorrente da solidariedade familiar fixada para filho maior de idade e capaz, a título de alimentos educacionais, pode ter cláusula de vigência. Normalmente é mantida até a conclusão de curso superior ou até que o alimentando, devidamente matriculado em curso para essa graduação, complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro. A obrigação também deve ser extinta no caso de ingresso do beneficiário no mercado de trabalho formal.
2. Tratando-se de alimentando maior de idade e capaz e que não ingressou no ensino superior, é correta a cláusula de vigência fixada pela sentença.
3. A cláusula de vigência deixa evidente que não se trata de direito eterno e que o alimentando deve estar ciente dessa finitude. O Direito aos alimentos, no caso de alimentando maior de idade e capaz, não é potestativo; trata-se de direito subjetivo e autolimitado quando concedidos após a maioridade.
4. Havendo justificativa para ampliação dos alimentos até a conclusão de curso superior ou, estando devidamente matriculado em curso para essa graduação, até que o alimentando complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro, deverá haver pedido justificado em nova ação, após cessar o prazo fixado na sentença.
5. O pedido específico de ampliação do prazo da cláusula de vigência por mais um ano não compreende a exclusão total da limitação temporal imposta. Ao contrário, tipificaria julgamento extra petita.
6. Na ação de alimentos, o proveito econômico como base de cálculo dos honorários de sucumbência compreende a soma de 12 (doze) prestações mensais fixadas em definitivo (CPC, art. 292, III; e art. 85, §2o).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.